Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731893-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RR COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME APELADO: OLL SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de guia de custas (ID 23336924) desacompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento. O documento de ID 23336925 não permite a conferência com o código de barras ou com o número de registro da guia, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao presente recurso. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o correspondente comprovante de pagamento da guia de custas de ID 23336924. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se ao recorrente, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso (Art. 1.007, §4o, CPC). Intime-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator